Tribunal: STF
Processo: ARE 1282272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGRICULTURA. DO MUNICÍPIO DE ANADIA. UNIDADE REAL DE VALOR-URV. LEI FEDERAL N. 8.880/94. INTERRUPÇÃO DO PROCESSO HIPERINFLACIONÁRIO MEDIANTE A CONVERSÃO DA MOEDA CORROÍDA POR UM NOVO PADRÃO MONETÁRIO. ESTABELECIMENTO DE ISONOMIA ENTRE O CRUZEIRO REAL E A URV COM ALICERCE NA PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. FATO INCONTROVERSO. AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EM URV, EMBORA NÃO POSSAM SER COMPENSADAS COM REAJUSTES POSTERIORES, FICAM LIMITADAS NO TEMPO, QUANDO HOUVER OCORRIDO A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE LEI REESTRUTURANTE FIXOU O TERMO AD QUEM PARA A PERCEPÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. EVENTUAL PRETENSÃO DEVE SER SUSCITADA NOS 05(CINCO) ANOS POSTERIORES À EDIÇÃO DA LEI REESTRUTURANTE, SOB PENA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AÇÃO PROPOSTA ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POR PARTE DOS SERVIDORES DA SAÚDE E DA AGRICULTURA. EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA CONVERSÃO SALARIAL NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR A DATA DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MODIFICADOS DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 7º, inciso VI; 37, caput e inciso XV; 39, § 3º; 93, inciso IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente